Tribunal: STF
Processo: HC 255569
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 967.797/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, exceto quando verificada de plano a existência de flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso dos autos.



    2. A decisão impugnada está devidamente fundamentada nas provas produzidas ao longo da instrução, observando corretamente os parâmetros adotados pelo STJ quanto à dosimetria da pena.



    3. Não há ilegalidade no acórdão impugnado em relação ao reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, nem na fase da dosimetria da pena, a justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 25, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    1.1 Por tudo quanto acima, pugnado pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, como forma de concretização da mais límpida justiça, e em respeitos aos princípios que regem o processo penal.



    1.2 Ou subsidiariamente, pugna pela absolvição do acusado, com base na atipicidade da conduta pela falta de elemento subjetivo do tipo o dolo da conduta conforme Art. 20 do CP, caracterizando a mais límpida justiça, e em respeitos aos princípios que regem o processo penal.



    1.3 Por fim, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da condenação, nos termos Art. 180, § 1º, confirmando o bis in idem, para elevação da pena-base, devendo ser arbitrada a pena base no mínimo legal em 03 ano, e o aumento do Art. 71 em 1/6, visto que, o mesmo preenche a todos os requisitos do Art. 59 do CP, tornando a pena definitiva em 03 anos e 06 meses a ser cumprida no regime aberto, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.



    2- No “meritum causae” seja julgado P R O C E D E N T E o pleito para que essa Excelsa Corte conceda o writ ao Paciente, tomando por espeque o art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal de 1988, combinado com os art. 647 e 648, inc. II, do Diploma Repressivo Adjetivo, sendo mantida a decisão liminar, para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, para absolvição do paciente ou subsidiariamente seja redimensionada a pena (doc. 1, pp. 35-36).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, verifico que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 16/6/2023 (doc. 23, p. 3). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 967.797/SP, assim fundamentada:



    Conforme consignado na decisão agravada, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, exceto quando verificada de plano a existência de flagrante ilegalidade, que não se observa no caso dos autos.



    Com efeito, acerca da alegação de ausência de provas para a condenação, no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    Não há, ademais, nenhuma ilegalidade no acórdão impugnado, seja em relação ao reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, seja na fase da dosimetria da pena.



    Confiram-se os trechos do acórdão impugnado (fls. 51-58):



    Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o sistema processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-as com o quadro formado.



    [...]



    As provas colhidas conferem suporte aos termos da denúncia. A dinâmica delituosa foi detalhada, de forma coerente, pelos corréus RONILDO e RAFAEL, bem como pelas testemunhas Fábio, Claudinei e Diego, demonstrando que os vidros foram comercializados de forma clandestina e recebidos por BRUNO e pelo REQUERENTE. A negativa do requerente restou ilhada em relação às demais provas coligidas nos autos.



    O crime de receptação restou devidamente demonstrado. Conforme esclarecimentos prestados por Fábio, tanto BRUNO quanto o ora requerente disseram comercializar qualquer vidro ele precisasse, situação incompatível com a comercialização de produtos com imperfeição, realizada em circunstância sabidamente excepcional. Ademais, ainda que a empresa vítima produzisse vidros em larga escala, não é plausível que possuísse em estoque os mais variados tipos de vidro para os mais variados tipos de veículos, a ponto de permitir a pronta entrega.



    Por fim, o próprio Fábio disse que não foi informado sobre as pequenas avarias no produto, que permitiriam a sua classificação como “refugo”. Nesse sentido, observa-se que um dos vidros destinados ao veículo VW/Tiguan foi quebrado e imediatamente outro foi produzido em seu lugar, permitindo concluir que BRUNO e o requerente estavam em conluio com RONILDO e RAFAEL para a fabricação e venda de vidros blindados de forma clandestina.



    O alegado desconhecimento relatado pelo requerente quanto à exigência de informações acerca de carros blindados pelo Exército Brasileiro não convence. Afinal, detinha experiência no ramo, de modo que possuía conhecimento de todas as especificidades e exigências que gravitavam em torno da fabricação e comercialização daquela mercadoria. Some-se a tal circunstância a ausência de QR-CODE nos vidros, de nota fiscal da mercadoria e da ausência de emissão de nota fiscal pelo próprio requerente. As irregularidades, manifestas que eram, não permitiriam qualquer alegação de ignorância quanto à origem ilícita dos bens. Ao contrário, o requerente estava plenamente ciente quanto à origem espúria dos bens.



    Nessa perspectiva, a afirmação da procedência da ação penal supôs análise detida dos elementos de prova que foram colhidos ao longo de toda a persecução. Ao final, obteve-se a certeza positiva em relação aos termos da imputação e, portanto, do envolvimento do alinhamento objetivo e subjetivo do requerente no crime de receptação tal como imputado na peça acusatória.



    [...]



    Não há ilegalidade no aumento operado na basilar. A d. defesa alega que o aumento da pena-base se deu em razão do fato de haver comercialização do objeto, sendo que a mesma circunstância foi considerada como qualificadora, o que ensejaria a ocorrência de bis in idem. Razão não lhe assiste.



    A finalidade mercantil serviu de base para a afirmação da forma qualificada da receptação. Por outro lado, a maior reprovabilidade, justificadora do aumento da pena base, deu-se em razão da natureza dos produtos e do controle exercido pelo Exército Brasileiro. Reconheceu-se, assim, o prejuízo não só da empresa-vítima, mas também da própria coletividade. As razões invocadas, que guardam independência lógica, mostraram-se legítimas para a afirmação de uma maior reprovabilidade e, portanto, para o aumento da basilar. Nesse ponto, nunca é por demais rememorar a discricionariedade regrada que cerca o processo de dosimetria penal. No caso dos autos, não há ilegalidade nos critérios adotados. O aumento, note-se, deu-se na razão de 1/8 da pena-base, o que levou à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias multa.



    Não foram vislumbradas agravantes ou atenuantes.



    Na terceira etapa, afirmada a continuidade delitiva e o reconhecimento de três receptações, aplicou-se o aumento de 1/5, perfazendo o total de 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa. O aumento observou os critérios de individualização indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]



    O acórdão impugnado, conforme se depreende dos trechos transcritos, além de ter sido suficientemente fundamentado nas provas produzidas ao longo da instrução, observou corretamente os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal e Justiça no que tange à dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 25, pp. 2-4 — grifei).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afastar a alegação de flagrante ilegalidade. 



    Assim, a ausência de manifestação do STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator